Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703925-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA AGRAVADO: ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de constrição de website da executada, com fundamento no art. 833, XIII, do CPC. Alega que no processo de origem todas as possibilidades de penhora descritas nos incisos I a XII foram cumpridas sem êxito; contudo, sabe-se que o domínio eletrônico da agravada possui valor econômico, sendo a penhora medida necessária para garantir a satisfação do crédito. Destaca, em amparo à sua tese, o Enunciado 488 da V jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal sobre a possibilidade de penhora de website: “Art. 1.142 e Súmula n. 451 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se a penhora do website e de outros intangíveis relacionados com o comércio eletrônico”. Assevera que a fundamentação para indeferimento da medida requerida não encontra guarida com a realidade fática existente, vez que a penhora do site não implicará na inviabilização da atividade empresarial, que não é mais exercida. Postula o provimento do recurso para reformar a decisão, deferindo o pedido de constrição da website da agravada. É o relatório. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso Brasília- DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator